Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-83.2015.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000603-83.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 17 E 485, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DO INTERESSE PROCESSUAL DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática de negativa de provimento a apelação, em ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulatória e cancelamento de débito de ICMS, julgada improcedente em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não aplicar expressamente os arts. 17 e 485, VI, do CPC, diante do pagamento administrativo do débito fiscal e da alegada perda do interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao interesse processual, concluindo que o pagamento administrativo não extingue o interesse de agir quando persiste controvérsia sobre a legalidade da exação, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 375).

4. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrenta de modo suficiente a questão posta.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O pagamento administrativo do débito fiscal não extingue o interesse processual quando subsiste controvérsia jurídica sobre a legalidade da obrigação tributária. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão enfrenta integralmente a matéria discutida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 17 e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 375 (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça (ID 311910388), que conheceu parcialmente e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, dessa forma, inalterada a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulatória e cancelamento de débito de ICMS nº
0000603-83.2015.8.11.0093
,
no sentido de julgar improcedentes os pedidos da inicial e condenar a parte ora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID 314361350), a embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento administrativo do débito fiscal implicaria na perda do interesse processual, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

Argumenta que o acórdão, ao afastar a tese de perda do objeto da demanda, não enfrentou expressamente a incidência dos dispositivos legais mencionados, o que configuraria omissão a ser sanada.

Prequestiona os artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento administrativo do débito fiscal implicaria na perda do interesse processual, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito.

Contudo, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao interesse processual, ao consignar que "
o pagamento administrativo do crédito tributário não extingue o interesse processual quando subsiste discussão sobre os aspectos jurídicos da obrigação"
, aplicando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 375.

Com efeito, o acórdão embargado foi categórico ao afirmar que:

"Tem-se, portanto, que não há que se falar em ausência de interesse de agir e/ou perda do objeto da ação sob o fundamento que a dívida questionada foi paga durante o curso da ação."

Ademais, o acórdão fundamentou detalhadamente por que o pagamento administrativo do débito fiscal não implica na perda do interesse processual, destacando que:

"Tendo em vista que no caso dos autos a pretensão diz respeito à legalidade lançamento tributário relativo ao ICMS, onde se arguiu que a operação tributada era acobertada pela isenção tributária (Decreto Estadual n. 1944/1989, Capítulo III – Das Isenções, artigo 5-C, Anexo VII, artigo 60 e seus incisos do RICMS, Convênio do ICMS n. 100/97), estamos diante de questionamento jurídicas da dívida fiscal, motivo pelo qual não existe óbice a apreciação judicial dos pedidos da inicial, ainda que o crédito tenha sido pago na via administrativa."

O acórdão também esclareceu que:

"Insta consignar que a destinação dos insumos agrícolas, embora constitua elemento fático, não é o objeto principal da discussão, mas sim o pressuposto para a aplicação da norma de isenção. O que se discute, em última análise, é se a operação realizada pela autora se enquadra ou não na hipótese legal de isenção, o que configura típica questão de direito."

Portanto, ainda que não tenha havido menção expressa aos artigos 17 e 485, inciso VI, do CPC, é evidente que o acórdão enfrentou a questão relativa ao interesse processual, concluindo pela sua subsistência mesmo após o pagamento administrativo do débito fiscal, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentação clara e suficiente para a compreensão da
ratio decidendi
adotada pelo órgão julgador.

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado citar todos os artigos de leis bastando que fundamente sua decisão de forma clara e suficiente, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pela embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no julgado.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por meio de embargos de declaração, o que não se admite, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025